Tribunal: TCU
Processo: 041.638/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades na administração do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Terra Viva.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) em desfavor de DGF Investimentos e Gestão de Fundos Ltda., Guilherme Narciso de Lacerda, Antônio Bráulio de Carvalho, Carlos Alberto Caser, Demósthenes Marques, Sérgio Francisco da Silva, Jorge Luiz de Souza Arraes, Carlos Alberto Rosa, Carlos Augusto Borges e Humberto Pires Grault Viana de Lima, em razão de prejuízos decorrentes de investimentos realizados no âmbito do FIP Terra Viva, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares as contas de Carlos Alberto Rosa e da DGF Investimentos Gestão de Fundos Ltda., com fundamento no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Jorge Luiz de Souza Arraes, Guilherme Narciso de Lacerda, Antônio Bráulio de Carvalho, Carlos Alberto Caser, Demósthenes Marques, Sérgio Francisco da Silva, Carlos Augusto Borges e Humberto Pires Grault Viana de Lima, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. recomendar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que oriente suas unidades especializadas a, nas citações de gestores de Entidades Fechadas de Previdência Complementar por prejuízos apurados em investimentos com gestão terceirizada, assegurarem a delimitação precisa da conduta imputada, especialmente quando a responsabilidade decorrente do dever fiduciário de supervisão do gestor contratado e de monitoramento dos riscos da carteira difere da responsabilidade pelas decisões de investimento; 9.4. informar o teor desta deliberação aos responsáveis e à Fundação dos Economiários Federais.